Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-96.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual efeito modificativo ao rejulgamento dos embargos de declaração, tendo em vista decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID. 60518264 – págs. 04/08). Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12